Tribunal: TJMT
Processo: 1029162-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não há os vícios apontados, mas sim o claro propósito de rediscutir o mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029162-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GIACHETO - CPF: 424.503.491-20 (AGRAVADO), L. C. DE OLIVEIRA GIACHETO - ME - CNPJ: 04.230.015/0001-05 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AUS
ÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC
–

EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não há os vícios apontados, mas sim o claro propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
nego
u provimento à Apelação da ora embargante.

Esta
aduz que não
foi estabelecido
prazo para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta
,
por isso
a multa cominada seria
inexig
ível
.

Sustenta
que
no
AgInt
no Agravo
no
REsp n. 738.682/RJ
,
o STJ definiu os seguintes parâmetros para esse arbitramento:

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;

i
i
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);

ii
i
) capacidade econômica e de resistência do devedor;

i
v
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e v) dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(
dut
y

t
o

mitigat
e

th
e

los
s
).

Alega que na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, assim como no Agravo de Instrumento, ficou demonstrada a ausência de razoabilidade e proporcionalidade dos pedidos.

Destaca que a
parte
embargada recebeu
indenização por
danos morais
, além de
ônus sucumbenciais de R$17.419,19, mas no Cumprimento de Sentença cobrou R$1.509.000,00
,
“
em nítida contradição ao que preceitua o art. 537, caput, do Código de Processo Civil
”
.
Afirma que, apesar d
a
minora
ção

para R$525.000,00,
a quantia
continua sendo exorbitante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz
que não
foi estabelecido
prazo para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta
,
por isso
a multa cominada seria
inexig
ível
.

Diz que
n
o

AgInt
no Agravo
no
REsp n. 738.682/RJ
o STJ definiu os seguintes parâmetros para o seu arbitramento
:

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e v) dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
).

Alega que na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, assim como no Agravo de Instrumento, ficou demonstrada a ausência de razoabilidade e proporcionalidade dos pedidos.

Destaca que a
s
embargada
s
recebe
ram

indenização por
danos morais
, além de
ônus sucumbenciais de R$17.419,19, mas no Cumprimento de Sentença cobr
aram
R$1.509.000,00,
em nítida contradição ao que preceitua o art. 537, caput, do Código de Processo Civil
. Afirma que, apesar de o juiz ter minorado esse valor para R$525.000,00, continua sendo exorbitante.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no acórdão:

“
Em Cumprimento de Sentença, os autores/agravados requereram, dentre outros
pontos, o pagamento da multa de R$1.509.000,00 (fl. 473), o que foi deferido pelo Juízo de origem (fl. 477). A ré/agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fl. 483) sob a alegação de inexigibilidade dessa sanção, ou de que deveria ser arbitrada em no máximo R$525.000,00 (...)

Ocorre que na própria Impugnação ao Cumprimento de Sentença a agravante informou que não atendeu à ordem judicial por 520 dias e que a multa deveria ser de R$525.000,00, tendo, inclusive, apresentado seguro-garantia (fl. 501).

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2-
O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7-
A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir
.
10- Recurso especial não provido.
(STJ – Resp. 1967587 PE 2021/0326110-3, julgamento em 21-6-2022, Terceira Turma,
DJe
de 24-6-2022, sem destaque no original).

Assim, a discussão quanto à obrigação de fazer é vedada nesta via processual, uma vez que já foi definida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

Por fim, a ausência de fixação de marco temporal não altera o valor fixado, sobretudo porque a agravante o admite como devido.
”

Como visto, não há omissão nem
contradição
,
mas
sendo claro o mero
inconformismo com o desfecho
da
lide. Contudo,
esta
via não é
destinada à
rediscussão
da matéria, tampouco para a

parte
se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19-9-2022,
DJe
de 21-9-2022, sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022,
DJe
de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024